Tribunal: TJES
Processo: 5006502-94.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-01-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006502-94.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SANTINHA BENFICA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
PESSOA IDOSA ALEGADAMENTE
ANALFABETA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE NATUREZA ALIMENTAR. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto
pela parte autora
contra decisão da

1ª Vara Cível de Aracruz/ES
que, nos autos da “
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais”
, indeferiu tutela de urgência requerida para suspender descontos incidentes sobre benefício previdenciário da
autora, referentes a três contratos de empréstimo consignado que alega jamais ter celebrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, consistente na
suspensão dos descontos mensais realizados em benefício previdenciário
da agravante, diante da alegação de inexistência de contratação e de sua condição de
idosa, analfabeta e hipossuficiente
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A probabilidade do direito decorre da negativa expressa da agravante quanto à contratação dos empréstimos, da ausência de prova pré-constituída de regularidade dos negócios e de sua condição de idosa, analfabeta e economicamente vulnerável, o que reforça a verossimilhança das alegações de fraude.

A demora na impugnação dos descontos não afasta a verossimilhança, pois a hipossuficiência técnica e informacional da agravante justifica a dificuldade em identificar de imediato as operações indevidas.

O
perigo de dano resta caracterizado, visto que os descontos recaem sobre
verba alimentar
, essencial à subsistência da agravante, e a lesão renova-se mensalmente, comprometendo seu mínimo exis
tencial e sua dignidade.

A ponderação entre os interesses demonstra que eventual prejuízo ao banco é reversível e de natureza patrimonial, ao passo que a agravante suporta dano grave e contínuo à sua sobrevivência, devendo prevalecer, em sede de tutela provisória, a proteção da pessoa idosa e vulnerável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A suspensão de descontos em benefício previdenciário é medida cabível quando houver alegação verossímil de fraude em contratos de empréstimo consignado, especialmente quando se tratar de pessoa idosa e vulnerável.

O perigo de dano em tais hipóteses decorre da natureza alimentar da verba previdenciária, cujo comprometimento afeta diretamente a dignidade e a subsistência do beneficiário.

A demora na contestação de descontos não afasta, por si só, a probabilidade do direito quando justificada pela hipossuficiência técnica e informacional do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CF/1988, art. 230; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), art. 4º; CDC, arts. 6º, 14 e 39, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5014724-85.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível; TJES, AI nº 5014527-33.2024.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006502-94.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: SANTINHA BENFICA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ARACRUZ/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SANTINHA BENFICA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Aracruz/ES, nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais”, processo nº 5007037-39.2024.8.08.0006, que
indeferiu
o pedido de tutela de urgência visando à suspensão de descontos mensais incidentes sobre seu benefício previdenciário.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na inicial, a parte autora narrou que, sendo beneficiária de pensão por morte do INSS, identificou descontos mensais em seu benefício previdenciário, referentes a três contratos de empréstimo consignado (nos anos de 2021, 2022 e 2024), os quais alega jamais ter contratado ou autorizado.

Afirmou que tais descontos comprometem sua subsistência e que tentou, sem sucesso, resolver a questão administrativamente. Diante disso, postulou a declaração de nulidade dos negócios jurídicos por ausência de manifestação de vontade e a declaração de inexistência de débito, cumulada com pedido de indenização por danos materiais (repetição do indébito em dobro) e morais.

Em sede de tutela de urgência, requereu a imediata suspensão dos descontos mensais em seu benefício previdenciário.

A decisão agravada, por sua vez, indeferiu a medida liminar por entender ausentes os pressupostos do art. 300 do CPC.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso de agravo de instrumento. Em suas razões recursais (ID 13401138), a Agravante alega, em síntese:
(I)
é pessoa idosa, contando com 77 (setenta e sete) anos de idade, viúva, pensionista do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), analfabeta e com graves problemas de saúde, incluindo glaucoma, o que a torna suscetível a práticas comerciais abusivas;
(II)
o Agravado, Banco Bradesco S/A, efetuou três contratos de empréstimo consignado em seu nome, nos anos de 2021, 2022 e 2024, sem que jamais os tivesse solicitado ou autorizado, resultando em descontos mensais indevidos que comprometem severamente sua subsistência, baseada em um único salário mínimo;
(III)
por sua condição de analfabeta e com baixo grau de instrução, somente percebeu a existência dos débitos com o auxílio de seu filho, após o que buscou, sem sucesso, uma solução administrativa junto à instituição financeira;
(IV)
a decisão de primeiro grau equivocou-se ao afastar a verossimilhança de suas alegações com base na demora em questionar os descontos, pois tal lapso temporal é plenamente justificado por sua hipossuficiência técnica e informacional;
(V)
a existência de outros empréstimos não fragiliza a sua tese; ao contrário, a existência destes dificulta a identificação de operações fraudulentas em meio a lançamentos legítimos;
(VI)
os descontos recaem sobre verba de natureza alimentar, essencial para custear despesas básicas como moradia, alimentação e medicamentos, configurando um risco iminente e irreparável à sua dignidade e sobrevivência.

Pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso para determinar a imediata cessação dos descontos em seu benefício previdenciário e, no mérito, o provimento do recurso, com confirmação da liminar.

Proferida decisão no ID. 14993541 deferindo a tutela de urgência recursal.

Contrarrazões no ID. 16004733, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Feitas essa considerações, observa-se que a decisão agravada fundamentou a ausência de verossimilhança na demora da Agravante em pleitear a suspensão dos descontos e na existência de outros contratos de empréstimo em seu nome. Contudo, deve-se sopesar que a agravante possui 77 anos de idade, declara-se analfabeta e sobrevive com um benefício previdenciário no valor de um salário mínimo. A demora na percepção da suposta fraude, nessas circunstâncias, pode ser uma consequência direta e plausível de sua condição pessoal, não podendo ser interpretada, de plano, como uma chancela aos negócios jurídicos impugnados.

Da mesma forma, a existência de outros empréstimos não tem o condão de, por si só, afastar a probabilidade do direito alegado. Pelo contrário, a multiplicidade de débitos consignados pode justamente ter criado um ambiente de confusão que dificultou a imediata identificação das operações fraudulentas, mascarando os descontos indevidos entre aqueles que eram legítimos.

Nesse cenário, a negativa peremptória da contratação, aliada à manifesta vulnerabilidade da Agravante e à ausência de prova pré-constituída da regularidade dos negócios, configura um quadro de probabilidade suficiente para o deferimento da medida em sede de cognição sumária.

O perigo de dano, por sua vez, também se encontra configurado.

A decisão agravada afastou a urgência com base no argumento de que os descontos ocorrem há tempo considerável. Ocorre que, o dano decorrente da privação de verba alimentar não é um ato único que se esgota no tempo; ele é contínuo, renova-se a cada mês e seus efeitos são cumulativos e progressivamente danosos. O fato de a Agravante ter suportado essa situação por um longo período não elide a urgência, mas, ao contrário, a intensifica, demonstrando a prolongada e indevida afetação de sua capacidade de subsistência.

Os descontos mensais, que somados representam uma parcela significativa de sua renda, recaem sobre um benefício previdenciário de um salário mínimo, verba que, por sua própria natureza, destina-se a prover o mínimo existencial. A continuidade dos descontos representa um risco concreto não apenas ao seu patrimônio, mas à sua própria dignidade.

A ponderação entre os interesses em conflito pende, por ora, em favor da Agravante. De um lado, temos o risco de dano à dignidade de uma pessoa idosa e vulnerável. De outro, o eventual prejuízo ao Agravado, uma instituição financeira de grande porte, caso a tutela seja deferida e, ao final, a ação seja julgada improcedente, seria de natureza patrimonial e de fácil reversão, podendo ser compensado por todos os meios legais disponíveis. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS NA ORIGEM. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. MULTA. RAZOABILIDADE. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos decorrentes de empréstimo consignado supostamente não contratado, em benefício previdenciário da parte agravada, em razão da verossimilhança da alegação de fraude. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência pleiteada na origem e deferida, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, bem como a razoabilidade da multa cominada . III. Razões de decidir Nos termos do art. 300 do CPC/2015, a concessão da tutela de urgência depende da presença de indícios que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).
A alegação de fraude na contratação do empréstimo consignado, aliada à natureza alimentar do benefício previdenciário e ao caráter reversível da medida, justifica a concessão da tutela pleiteada e deferida na origem
. O valor da multa cominada não se mostra desarrazoado, sendo proporcional ao descumprimento da ordem judicial. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido . Tese de julgamento: “Presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, a suspensão de descontos em benefício previdenciário é medida que se impõe, especialmente diante da alegação verossímil de fraude e do caráter alimentar da verba.”. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50147248520248080000, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR IDOSO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA
. ADEQUAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar para determinar a suspensão de descontos referentes a contrato de cartão de crédito consignado sobre benefício previdenciário do autor, fixando multa diária de R$ 500,00 em caso de descumprimento. O agravante pleiteia a revogação da liminar ou, subsidiariamente, a redução da multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos para a manutenção da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos em benefício previdenciário; (ii) avaliar a razoabilidade e a proporcionalidade da multa cominatória imposta em caso de descumprimento da ordem judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 -
A ausência de comprovação da contratação do cartão de crédito consignado pelo agravado, bem como da utilização do serviço, justifica a manutenção da tutela de urgência para suspender os descontos, em observância ao princípio da proteção do consumidor, especialmente por se tratar de pessoa idosa que depende de benefício previdenciário para sua subsistência.
4 - O perigo da demora está presente diante da iminência de prejuízo financeiro irreparável ao agravado, enquanto o banco, detentor de maior capacidade econômica, possui maior resiliência para suportar eventual reversão da decisão. 5 - A multa cominatória, embora necessária para assegurar o cumprimento da decisão judicial, deve ser compatível com a natureza da obrigação. Assim, a periodicidade diária se mostra inadequada, devendo a multa incidir por desconto indevidamente realizado, limitada ao valor máximo de R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 6 - Recurso parcialmente provido, para adequar a multa cominatória, fixando-a em R$ 500,00 por desconto indevido, limitada ao teto de R$ 5.000,00. Tese de julgamento: A suspensão de descontos em benefício previdenciário é cabível quando não comprovada a contratação do serviço, especialmente em relação a consumidores idosos que dependem da integralidade do benefício para sua subsistência. A multa cominatória deve ser fixada de forma proporcional à obrigação descumprida, sendo mais adequada a incidência por evento de descumprimento do que de forma diária, quando se tratar de descontos mensais. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 497 e 537; CF/1988, art. 230; Lei nº 10 .741/2003 ( Estatuto do Idoso), art. 4º; CDC, arts. 6º e 14. Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5004169-43 .2023.8.08.0000, Rel . Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 21.06 .2023; TJES, AI nº 5000063-04.2024.8.08 .0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 05 .04.2024. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50145273320248080000, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, confirmando a medida liminar deferida no ID. 14993541, por meio da qual foi determinada a imediata suspensão dos descontos efetuados no benefício previdenciário da Agravante,
SANTINHA BENFICA
, relativos aos contratos nº 0123443607248, 0123452850443 e 0123493421520, vinculados ao Agravado,
BANCO BRADESCO S.A
., sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto, limitada, por ora, ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO,
confirmando a medida liminar deferida no ID. 14993541, por meio da qual foi determinada a imediata suspensão dos descontos efetuados no benefício previdenciário da Agravante, SANTINHA BENFICA, relativos aos contratos nº 0123443607248, 0123452850443 e 0123493421520, vinculados ao Agravado, BANCO BRADESCO S.A., sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto, limitada, por ora, ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).